Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-59.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002863-59.2019.8.11.0002
Recorrente: PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME
Recorrido: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 87492467), interposto por PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme seguinte ementa (id. 79352977):
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – MULTA POR RISCO AO MEIO AMBIENETE – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO COMPROVADO – ART. 768/CC – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao ocasionar o acidente, feita pelo boletim de ocorrência e pelo tacógrafo, sendo essa a causa primordial do sinistro, por si só, constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora, mormente por ter sido demonstrado que houve agravamento intencional de risco, nos termos do art. 768, do C. Civil.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(TJMT, ApCiv no 1002863-59.2019.8.11.0002 Rel. CARLOS ALBERTO AVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10.03.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 85160465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada contra sentença exarada pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Várzea Grande, o qual, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro em decorrência de acidente de veículo., julgou improcedente a pretensão da parte autora, ora recorrente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora, à unanimidade, manteve inalterada a decisão de primeira instância, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
A recorrente alega em suas razões violação aos artigos 371, 372, 373, 374 e 1022, todos do Código de Processo Civil; artigos 186 e 768, ambos do Código Civil e artigos 47, 51 e 54 do Código Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
Inobservância aos dispositivos norteadores da produção e apreciação das provas produzidas no processo, em especial porque “A prova produzida pela Recorrente não trata de “uma simples reportagem jornalística”, pois o próprio boletim de ocorrência (ID no 70633493) narra que “no instante do acidente chovia forte”, ou seja, resta claro que existia sim fator climático desfavorável à condução do caminhão, sendo totalmente desconsiderado no acórdão recorrido” (ID. 87492467).
Ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo bem como de comprovação da intenção da recorrente para agravação do risco “eis que, ao entregar a carga para o transporte não sabia que o motorista iria exceder velocidade em local não permitido”. (ID. 87492467 - Pág. 9); Ademais, “descabe a tese da agravação do risco, mormente por absoluta ausência da prova ou indício, da sua intenção. Intenção esta, que deve ser provada de acordo com o artigo 768 do Código Civil”. (ID. 87492467 - Pág. 10).
A negativa de cobertura securitária ofende o CDC, que proíbe cláusulas contratuais com condições abusivas. (87492467 - Pág. 11)
Negativa de prestação jurisdicional tendo em vista que “não sanadas as contradições e omissões perpetradas pelo v. arresto”. (ID 87492467 - Pág. 18)
Recurso tempestivo (id. 87564487) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 87747997. Contrarrazões (id. 89643979) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 47, 51 e 54 do Código Defesa do Consumidor - ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 47, 51 e 54 do CDC a parte recorrente objetiva a interpretação das cláusulas contratuais de forma favorável as suas pretensões, afirmando que “Não há no contrato firmado entre a Recorrente e a Recorrida o destaque das cláusulas de limitação e negativa de direitos, numa clara evidência da má-fé por parte da requerida no seu modus operandi negocial”. (ID 87492467 - Pág. 15).
Entretanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Da violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil- ausência de fundamentação – Súmula 284/STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, fazendo mera referência ao fato de que o órgão fracionário recorrido não teria se manifestado sobre as omissões e contradições apontadas e sede de declaratórios que este fato seria suficiente para prequestionar a matéria.
Diante deste cenário, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
4- Da violação aos artigos 371, 372, 373, 374, todos do Código de Processo Civil; artigos 186 e 768, ambos do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supracitados estão amparados na assertiva de que o acordão recorrido teria ignorado que o excesso de chuva foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, e não a velocidade acima do permitido implantada pelo motorista, bem como, não foi comprovada a intenção dolosa da recorrente quanto a conduta agravadora do risco.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, a fim de derruir as teses de que a chuva foi fator insignificante para a ocorrência do acidente, e que a comprovação do agravamento do risco decorreu do excesso de velocidade implementada pelo preposto da recorrente no momento do fato, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 768/CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPROVAÇÃO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Manutenção do óbice da Súmula 284/STF.
2. No relativo à alegada violação do art. 768 do CC/2002, tem-se que o acórdão impugnado não enfrentou a questão à luz da sua normatização, nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a incidência do enunciado n. 211 da Súmula desta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar que a embriaguez do segurado, por si só, não agrava o risco do seguro, só se exonerando a seguradora de pagar a indenização contratada se provar o nexo causal entre a ingestão da bebida alcoólica e o sinistro.
4. No caso, restou evidenciado pela instância ordinária o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado e o excesso de velocidade, pelo que tem-se que a embriaguez ao volante foi, indubitavelmente, causa eficiente do sinistro, sem o que o condutor não teria perdido os reflexos e conseguiria diminuir a velocidade ao avistar o veículo cruzando a pista e conseguiria frear após o acidente. Nesse contexto, elidir as conclusões do aresto impugnado para se entender de forma diversa, demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1534564/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça